Tribunal: TJDFT
Processo: 0706713-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0706713-46.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA LOURDES DA COSTA OLIVEIRA AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ANA LOURDES DA COSTA OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação de no 0705737-36.2021.8.07.0001 movida em desfavor da CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL indeferiu a antecipação de tutela por ela vindicada, consistente em determinar que o reajuste do plano seja efetivado com base no IGPM. Em suas razões, informa que é beneficiária do plano de saúde ofertado pela agravada desde 1978 e que, entre 01/10/2020 a 01/11/2020, o valor do plano passou de R$ 1.447,77 para R$ 2.256,35; sendo que, entre 01/11/2020 a 01/01/2021, o valor foi novamente reajustado, passando para R$ 2.491,46. Sustenta que o reajuste acumulado chegou em 72%, o que se afigura abusivo, colocando a beneficiária do plano em excessiva desvantagem, afetando o equilíbrio contratual. Colaciona precedentes que entende abonar sua tese. Pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal, alegando presentes os requisitos legais para tanto, a fim de que seja autorizado o pagamento das mensalidades com reajuste pelo IGPM, no valor de R$ 1.477,77. No mérito, postula a reforma da decisão agravada nos termos da antecipação da tutela. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça deferida. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo que, em análise perfunctória, vislumbram-se presentes referidos elementos. Inicialmente, convém ressaltar ser inaplicável, no caso, o Código de Defesa do Consumidor, em razão de a Súmula no 608 dispor que “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. De qualquer forma, ainda que não se aplique a Lei no 9.656/98, uma vez que o contrato foi celebrado em 1978, as cláusulas contratuais permanecem passíveis de interpretação, com fundamento nos princípios que regem as relações contratuais, especialmente o da boa-fé objetiva e da função social do contrato, e, sobretudo, no princípio da dignidade humana. Isto porque existem duas formas principais de contratação de planos de assistência médica-hospitalar, quais sejam: coletiva, firmada por pessoas jurídicas e posta à disposição de pessoas (e seus dependentes) que mantenham vínculo empregatício, associativo ou sindical com a contratante; e individual ou familiar, celebrada diretamente entre pessoas físicas e a operadora, com cobertura do titular e seus dependentes. Os planos coletivos presumem um risco homogêneo para os integrantes do grupo, possibilitando que o cálculo dos custos inerentes ao serviço seja feito per capita. Os planos individuais, por sua vez, baseiam-se numa avaliação personalizada do risco, levando em conta as condições específicas de cada contratante. Quanto à possibilidade de reajustes, conforme consignado no voto proferido no julgamento do Resp 1102848/SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, a ANS prevê três modalidades, dentre elas a variação dos custos assistenciais – aplicável uma vez por ano, consoante determina o artigo 28 da Lei no 9.069/95 e que objetiva evitar a defasagem dos preços em função da inflação, partindo do pressuposto de que aqueles envolvidos na prestação do serviço final também irão corrigir monetariamente seus preços, em virtude do aumento dos seus custos operacionais. Nos planos de saúde individuais e familiares os reajustes dependem de prévia autorização da ANS, consoante previsto em sua Resolução Normativa 171/2008. Por outro lado, nos coletivos, o reajuste feito com base na livre negociação entre as partes contratantes, cabendo à Agência Nacional de Saúde Suplementar tão somente monitorá-los, verificando a existência de abusividade, mas sem definir um índice como teto. Assim, não obstante o plano de saúde da agravante seja da modalidade coletivo por adesão, não se submetendo aos limites máximos de reajustes estipulados pela ANS, por certo que, neste momento preliminar, a ocorrência de dois reajustes sucessivos, que alcançam o patamar acumulado de aproximadamente 70%, se mostra abusiva. Dessa forma, mesmo em um exame preliminar é possível vislumbrar a abusividade do aumento implementado pela agravada. De outro lado, evidente o perigo de dano para o seu sustento, caso a agravante seja obrigada a continuar pagando o alto valor ora cobrado. Deste toar, entendo adequado deferir-se parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal para, até ulterior decisão, afastar o reajuste no percentual operado, devendo a agravada emitir os próximos boletos para pagamento no valor que vinha sendo pago antes dos aumentos, acrescido apenas do percentual de aumento estipulado pela ANS para os planos individuais e familiares. Conclusão Assim, DEFIRO PARCIALMENTE o pleito liminar para, até decisão colegiada, determinar que a agravada se exima de cobrar os valores referentes ao reajuste operado na mensalidade do plano de saúde da agravante, devendo emitir os próximos boletos para pagamento no valor que vinha sendo pago antes dos aumentos, acrescido apenas do percentual de aumento estipulado pela ANS para os planos individuais e familiares. Comunique-se ao i. Juízo a quo para as providências cabíveis. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, em querendo, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria, ficando cientificada, ainda, de que, na eventualidade de interpor agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do regimental, ante a possibilidade de ambos serem julgados conjuntamente pelo colegiado. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de março de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator